Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidenciam as omissões alegadas. Conforme ressaltado no acórdão embargado, necessário, para que se caracterize a responsabilidade civil, que “estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais seja, ato ilícito, dano e o nexo causal”, sendo que, na hipótese, a responsabilidade dos embargados foi afastada em razão da ausência de ato ilícito. Por este mesmo motivo, qual seja, o reconhecimento de ausência de ato ilícito, inaplicável, à hipótese, os julgados invocados pelo autor em suas razões recursais. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.